Tribunal: TJSP
Processo: 1007597-96.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros e CET - A taxa de juros contratada foi de 1,64% ao mês – Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 1,91 % ao mês – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Juros e CET - A taxa de juros contratada foi de 1,64% ao mês – Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato, que é de 1,91 % ao mês – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, o documento do veículo mostra que a alienação fiduciária foi registrada no órgão de trânsito – Caso em que houve a efetiva comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.

Recurso não provido.